Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600057-51.2024.6.16.0170
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
29/08/2024
Número: 0600057-51.2024.6.16.0170

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 18/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600057-51.2024.6.16.0170,
que julgou procedente a presente representação, fixando a Lucas Ricardo dos Santos multa de R$
5.000,00 com fundamento no artigo 36, § 3°, da Lei 9.504/97, bem como determinar que retire ou
abstenha de novamente incluir tal comunicado junto ao grupo de WhatsApp antes do período
eleitoral permitido, ou seja, a partir de 16/08/2024. (Representação Eleitoral ajuizada por Comissão
Provisória do Partido Republicanos nos termos do art. 96 da Lei n.º 9.504/97, em face de Lucas
Ricardo dos Santos. Alega que, o pré-candidato ao cargo de vereador, ora representado, utilizou-se
das redes sociais, no caso o whatsapp, para a publicação de propaganda eleitoral antecipada,
criando um grupo e realizando pedido explícito de voto, houve a publicação em um grupo de
whatsapp chamado "Mamborê em Alerta" que assim é transcrita: "Esse é grupo do pessoal que
estão junto comigo nessa luta meus eleitores. Obrigado. O que vão junto comigo é só apertar no
link do grupo". Alega também que consta consta a criação do grupo de whatsapp denominado
Lucas Foguinho candidato 23456, a inclusão da referida postagem aconteceu no dia 24/07/2024.
Além disso, no dia 29/07/2024, ele publicou no status do whatsapp uma foto com o pedido de "vota
Nei 22", indicando a data da convenção do partido Cidadania. Trata-se de propaganda eleitoral
antecipada, visto que a postagem do pré-candidato além já criar um grupo para os futuros
eleitores, utiliza-se de pedido de voto explícito). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUCAS RICARDO DOS SANTOS (RECORRENTE)
CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA (ADVOGADO)
REPUBLICANOS MAMBORE PR MUNICIPAL (RECORRIDO)
ANDERSON NEJNEK SAVARIZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43946002
23/08/2024
16:44
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.768

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600057-51.2024.6.16.0170 – Mamborê –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: LUCAS RICARDO DOS SANTOS
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - OAB/PR28461
RECORRIDO: REPUBLICANOS MAMBORE PR MUNICIPAL
ADVOGADO: ANDERSON NEJNEK SAVARIZ - OAB/PR55825
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
RECURSO ELEITORAL – PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA – MENSAGEM
POSTADA EM GRUPO DE WHATSAPP – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE
VOTO – PROPAGANDA NÃO CONFIGURADA – DIVULGAÇÃO DE CONVENÇÃO
PARTIDÁRIA EM STATUS DE WHATSAPP – EXPRESSÃO "VOLTA NEI 22" –
AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALCANCE DA PUBLICAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DA
PROVA DOCUMENTAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença do Juízo da 170ª Zona Eleitoral de
Mamborê, que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral
antecipada e aplicou multa de R$ 5.000,00.

A representação, proposta pela Comissão Provisória do Partido
Republicanos 10, alegou que o recorrente, pré-candidato a vereador, utilizou-se do
WhatsApp para realizar propaganda antecipada, criando um grupo e publicando
mensagens com pedido explícito de voto.

A sentença considerou que a frase “Volta Nei 22”, divulgada no status do
WhatsApp do recorrente, configuraria pedido explícito de votos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 43946002 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316443858500000042899906
Número do documento: 24082316443858500000042899906
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:51:08

Configuração de propaganda eleitoral antecipada na mensagem postada
em grupo de WhatsApp e na divulgação da convenção partidária com a expressão
“Volta Nei 22”.

Análise da suficiência das provas apresentadas para caracterizar a
propaganda eleitoral extemporânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mensagem postada no grupo de WhatsApp foi considerada genérica,
sem configurar pedido explícito de votos, conforme entendimento da sentença de
primeiro grau e da Procuradoria Regional Eleitoral.

A expressão “Volta Nei 22”, isoladamente, poderia, em tese, configurar
propaganda eleitoral antecipada. Contudo, a análise deve considerar o contexto
completo da mensagem e a ausência de provas do alcance da publicação.

A jurisprudência e a doutrina exigem que, para a configuração de
propaganda eleitoral, seja demonstrado o impacto potencial sobre o eleitorado e a
ampla divulgação da mensagem. A simples apresentação de um print de tela não é
suficiente para comprovar a publicidade da propaganda, sendo necessário verificar o
contexto e o alcance efetivo da mensagem.

Sem provas suficientes de que a publicação teve repercussão
significativa ou impactou o eleitorado de Mamborê, não é possível afirmar que houve
propaganda eleitoral antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Reformada a sentença para afastar a caracterização de propaganda
eleitoral antecipada e excluir a multa imposta ao recorrente.

Tese: A mera publicação de mensagem em grupo de WhatsApp ou
status, sem demonstração de seu alcance e impacto eleitoral, não caracteriza
propaganda eleitoral antecipada.

Dispositivos relevantes citados

Num. 43946002 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316443858500000042899906
Número do documento: 24082316443858500000042899906
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:51:08

Lei nº 9.504/1997, art. 36-A, incisos III e V.

Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 17.

Jurisprudência relevante citada

TRE-BA. Recurso Eleitoral 060003556/BA, Relator Des. Danilo Costa
Luiz, Acórdão de 17/06/2024.

TRE/PI - Recurso Eleitoral nº 060007047, Relator Des. Thiago Mendes de
Almeida Férrer, Publicação: 29/10/2020.

TSE - 0000133-51.2016.6.25.0010, RESPE, Rel. Min. Rosa Weber,
Acórdão de 07/05/2019.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/08/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto por LUCAS RICARDO DOS SANTOS em face
da r. sentença proferida pelo Juízo da 170ª Zona Eleitoral de Mamborê (ID. 43938840)
que, em representação eleitoral proposta pela Comissão Provisória do Partido
REPUBLICANOS 10, ora recorrido, julgou-a procedente pela prática de propaganda
eleitoral antecipada, aplicando-lhe multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID.
43938865).

Na origem, a agremiação representante alegou em sua inicial que o
representado é pré-candidato ao cargo de vereador pelo Partido Cidadania - 23 e, no
período pré-eleitoral, utilizou-se das redes sociais, no caso o WhatsApp, para a
publicação de propaganda eleitoral antecipada, criando um grupo e realizando pedido
explícito de voto, em desconformidade com o que dispõe a Lei nº 9.504/1997 nos termos
do artigo 57-A.

Mais precisamente, alegou que, no dia 24/07/2024, o representado publicou
no grupo “Mamborê em alerta” a seguinte mensagem: “Esse é grupo do pessoal que
Num. 43946002 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316443858500000042899906
Número do documento: 24082316443858500000042899906
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:51:08

estão junto comigo nessa luta meus eleitores. Obrigado. O que vão junto comigo é só
apertar no link do grupo”. Tratava-se de link para o grupo “Lucas Foguinho candidato
23456”. Outrossim, no dia 29/04/2024, publicou em seu status do Whatsapp uma foto de
divulgação da convenção partidária do partido Cidadania em que consta a mensagem
“Volta Nei 22”.

A representação foi instruída com um print da mensagem postada por “Lucas
Foguinho” no grupo “Mamborê em alerta” e um print de celular com a alegada imagem de
status de Whatsapp, contendo a divulgação da convenção do partido Cidadania,
juntamente com os dizeres “Volta Nei 22”.

A sentença foi fundamentada em dois pontos, quanto a mensagem postada
no grupo “Mamborê em alerta” afirma-se:

‘Esse é grupo do pessoal que estão junto comigo nessa luta meus eleitores. Obrigado. O
que vão junto comigo é só apertar no link do grupo’. Não obstante a frase remeter à ideia de
conjunto, reunião, parceria, é por demais genérica a configurar o pedido de voto ou frase
assemelhada, e, assim, ofender o princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos.”

No que se refere à imagem da divulgação da convenção partidária com a
expressão “Volta Nei 22” postada em seu whatsapp a sentença assim afirma:

“Volta NEI 22”. Para além da menção ao candidato, verifica-se que a expressão utilizada
se mostra hábil a configurar pedido explícito de votos, com uso de palavras mágicas, que se
assemelha muito do ponto de vista semântico ao pedido de voto e, por esse motivo, é
vedada pela Justiça Eleitoral. A troca de ‘vota’ por ‘volta’ é proposital e se destinada a tentar
se esquivar da propaganda antecipada.

Adveio o presente recurso e, em suas razões, o recorrente repisa as teses de
defesa, acrescentando que “Da analise verifica-se que Nei foi ex-prefeito de Mamborê, o
Recorrente não sendo favorável ao do atual prefeito RICARDO RADOMSKI, apenas
pediu para que Nei voltar mas em nenhum momento pediu-se voto para Nei.”. Requer o
provimento do recurso para reformar a sentença (ID 43938870).

Transcorreu in albis o prazo para que o recorrido apresentasse contrarrazões
(ID 43938882).

No primeiro grau, o representante do Ministério Público de Mamborê opinou
pelo indeferimento dos pedidos e a consequente improcedência da Representação (ID
43938863).

Já a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender presente o pedido explícito de votos em relação
à mensagem “Volta Nei 22” (ID 43940461).

É o relatório.

Num. 43946002 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316443858500000042899906
Número do documento: 24082316443858500000042899906
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:51:08

VOTO

O recurso é tempestivo e dele se conhece por estarem preenchidos os
requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Quanto ao mérito, o recurso deve ser provido.

De acordo com a petição inicial, o representado, no dia 24/07/2024, postou
mensagem publicou no grupo "Mamborê em alerta" a seguinte mensagem: "Esse é grupo
do pessoal que estão junto comigo nessa luta meus eleitores. Obrigado. O que vão junto
comigo é só apertar no link do grupo". Segue a imagem:

Conforme se denota, a mensagem postada no grupo "Mamborê em alerta" foi
a seguinte: "Esse é grupo do pessoal que estão junto comigo nessa luta meus
eleitores. Obrigado. O que vão junto comigo é só apertar no link do grupo".

Em relação a esta imagem, a sentença afastou a configuração de
propaganda por entender que "Não obstante a frase remeter à ideia de conjunto, reunião,
parceria, é por demais genérica a configurar o pedido de voto ou frase assemelhada, e,
assim, ofender o princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos".

A Procuradoria Regional Eleitoral compreende da mesma maneira, pois não
há qualquer elemento que configure propaganda eleitoral antecipada.

Com efeito, a mensagem apenas convida os participantes do grupo para
participarem de um segundo grupo criado pelo representante, sem qualquer menção ao
pedido de votos.

Com efeito, a propaganda eleitoral antecipada, o art. 36-A da Lei nº 9.504/97,
com as alterações promovidas pela Lei nº 13.165/15, de viés liberal, definiu de forma clara
que para configurá-la seria necessário "pedido explícito de voto":

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet:

(...)

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates
entre os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça
pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais;
Num. 43946002 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316443858500000042899906
Número do documento: 24082316443858500000042899906
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:51:08

(...)

§ 1o É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias
partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio político e a
divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
desenvolver.

Dessa forma, não se verifica na mensagem postada de convite para a
participação do grupo qualquer conduta que viole a regra insculpida no artigo supra
citado.

Por outro lado, a demanda foi julgada parcialmente procedente, com a
aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 em virtude da outra imagem que instruiu a
inicial.

Trata-se de imagem pela qual consta a divulgação da data e horário da
convenção do Partido Cidadania e que teria sido compartilhada no status do
Whatsapp do requerido, na data de 29/07/2024.

Constata-se nela, que além da divulgação da convenção partidária, a
presença da expressão "Volta Nei 22", fazendo referência ao possível futuro
candidato à prefeitura, fato que configuraria propaganda eleitoral antecipada. Segue
imagem:

No tocante a esta imagem, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pela
configuração de propaganda antecipada por entender que a expressão "Volta Nei 22"
configura propaganda antecipada.

Com efeito, quando se analisa apenas a imagem, com ênfase na oração
"Volta Nei 22" seria possível vislumbrar, em tese, propaganda eleitoral antecipada, haja
vista que a palavra volta, pode ser facilmente confundida com vota, em razão da
similitude entre elas.

Contudo, nas demandas envolvendo propaganda eleitoral, esta Corte vem
entendendo que a análise dessas questões não deve se limitar à observação de
elementos isolados, como o uso de "palavras mágicas" ou a presença de um pedido
explícito de ação ao eleitor.

Pelo contrário, é essencial que se examine o contexto completo em que a
propaganda foi veiculada, levando em consideração a finalidade da mensagem, o seu
impacto potencial sobre o eleitorado e as circunstâncias específicas que a cercam. Essa
abordagem contextual permite uma avaliação mais precisa da conformidade da
propaganda com as normas eleitorais vigentes.

A esse respeito, José Jairo Gomes conceitua a propaganda eleitoral, nos
seguintes termos:

Num. 43946002 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316443858500000042899906
Número do documento: 24082316443858500000042899906
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:51:08

Por propaganda eleitoral compreende-se a elaborada por partidos políticos e candidatos
com a finalidade de se comunicar com a comunidade e captar votos dos eleitores visando à
investidura em cargo público-eletivo. Caracteriza-se por levar ao conhecimento público,
ainda que de maneira disfarçada ou dissimulada, candidatura ou os motivos que induzam à
conclusão de que o beneficiário é o mais apto para o cargo em disputa. Nessa linha,
constitui propaganda eleitoral aquela adrede preparada para influir na formação da
consciência política e na vontade do eleitor, em que a mensagem é orientada à atração e
conquista de votos. (GOMES, José J. Direito Eleitoral. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2024. E-
book. ISBN 9786559776054. Acesso em: 20 ago. 2024.Grifos acrescentados).

Não se pode perder de vista a necessidade da avaliação da suficiência da
prova nos termos do artigo 17, da Resolução 23.608/2019, o qual dispõe que:

Art. 17. A petição inicial da representação relativa à propaganda irregular será instruída,
sob pena de não conhecimento:

(...)

III - no caso de manifestação em ambiente de internet, com a identificação do endereço da
postagem, no âmbito e nos limites técnicos de cada serviço (URL ou, caso inexistente esta,
URI ou URN) e a prova de que a pessoa indicada para figurar como representada ou
representado é a sua autora ou o seu autor, sem prejuízo da juntada, aos autos, de arquivo
contendo o áudio, a imagem e/ou o vídeo da propaganda impugnada. (Redação dada pela
Resolução nº 23.672/2021)

(...)

§ 2º A comprovação da postagem referida no inciso III deste artigo pode ser feita por
qualquer meio de prova admitido em Direito, não se limitando à ata notarial, cabendo ao
órgão judicial competente aferir se ficou demonstrada a efetiva disponibilização do conteúdo
no momento em que acessada a página da internet. (Destaquei.)

Nesse sentido, colaciono julgados recentes sobre o tema:

Recurso. Representação. Divulgação de pesquisa sem registro prévio. Publicação de
imagem em aplicativo de mensagem. Ilícito não configurado. Improcedência. Preliminar de
Ilegitimidade Passiva do 1º representado. Prejudicado. Alegação de violação ao art. 33 da
Lei 9.504/1997. Ausência de individualização dos responsáveis. Apresentação de Prints
em whatsapp como meio de prova. Falta de comprovação de efetiva divulgação.
Desprovimento.

1. A Corte Superior, a fim de nortear o julgador na qualificação da pesquisa divulgada em
rede social como de conhecimento público ou não, fixou parâmetros que devem ser
apreciados em conjunto.

2. Para os fins previstos no art. 33, § 3º, da Lei 9.504 /97, é imprescindível a demonstração
da capacidade de alcance das informações compartilhadas ao conhecimento público.

3. Meros prints de tela juntadas aos autos encerram fraca capacidade probatória,
inapta, portanto, a aferir a veracidade da identidade dos membros de grupo fechado em
aplicativo whatsapp, bem como do seu alcance em possível compartilhamento de
dados em demais redes sociais.
Num. 43946002 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316443858500000042899906
Número do documento: 24082316443858500000042899906
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:51:08

4. Recurso a que se nega provimento, para manter incólume a sentença de primeiro grau,
em sintonia com o parecer ministerial. (TRE-BA. Recurso Eleitoral 060003556/BA, Relator
Des. Danilo Costa Luiz, Acórdão de 17/06/2024, Publicado no Diário da Justiça Eletrônico
119, data 20/06/2024) (Destaquei.)

É certo que no presente caso muito embora o representante não tenha se
desincumbido de apresentar URL (ou, caso inexistente esta, URI ou URN) da postagem
questionada, o recorrido, ao contestar a demanda, não negou que tenha feito aludida
postagem, sustentando tão somente a inexistência de pedido explícito de voto e de
"magic words", do que decorre a conclusão de que efetivamente seja o seu autor.

Não obstante, a prova da divulgação da propaganda eleitoral antecipada está
fundada em apenas uma única imagem, sem comprovar o alcance da publicação, que
supostamente fora publicada no status do Whatsapp, não havendo qualquer
demonstração que tenha alcançado número significativo de pessoas ou mesmo qualquer
impacto capaz de influenciar os eleitores de Mamborê.

A simples apresentação de um 'print' de tela, sem a devida contextualização
quanto ao alcance efetivo e à interação dos destinatários, não pode ser considerada
prova documental suficiente para atestar a divulgação ampla e irrestrita da mensagem,
ensejando, assim, a configuração de propaganda.

Não se pode perder de vista que a imagem em questão supostamente foi
publicada no Status do Whatsapp, aplicativo de mensagens instantâneas, cujas
mensagens são enviadas de forma privada entre interlocutores ou por meio de grupos
restritos de participantes.

A funcionalidade Status desse aplicativo permite a divulgação de postagens
pelo período máximo de 24 horas. Além disso, somente as pessoas salvas como
contatos de quem publica a postagem no Status é que podem visualizar tais
atualizações, sendo possível ainda configurar a funcionalidade para reduzir a visualização
a apenas alguns dos contatos. Logo, não é uma ferramenta que, por si só, permita a
ampla divulgação de conteúdos.

Nesse sentido:

RECURSO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A simples menção à pretensa candidatura ou mesmo a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos não configura a realização de
propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolva o vedado pedido
explícito de votos (I a VI do art. 36-A).

2. Vídeos que refletem que houve convenção partidária do PARTIDO
PROGRESSISTA, para apoiar o pretenso candidato a Prefeito, ora
recorrente. Vídeos divulgados no "status" de usuário da rede social
WhatsApp, então Secretária Municipal. Ausência de pedido explícito de
voto. Expressões que denotam a divulgação de qualidades pessoais do
Num. 43946002 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316443858500000042899906
Número do documento: 24082316443858500000042899906
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:51:08

recorrente a simples menção à pretensa candidatura, admitidas pelo art. 36-
A, caput, da Lei n 9.504/97. Propaganda irregular não configurada.

3. Vídeo enviados por meio do WhatsApp, reconhecido como meio restrito,
conforme jurisprudência do c. TSE, não são abertas ao público,
especialmente porque o alcance da divulgação se limita aos interlocutores
ou a um grupo limitado de pessoas. Prevalece, nesses casos, a liberdade de
expressão.

4. A divulgação ocorrida no presente caso ocorreu no "status" do
WhatsApp de usuário daquela plataforma, e não por meio de grupo,
limitando mais ainda a amplitude de divulgação dos vídeos.

5. Para fins de configuração da "ampla divulgação" de conteúdo a
caracterizar a propaganda eleitoral, por meio de ferramentas como
Whatsapp ou Telegram, é necessário a demonstração de alguns
elementos, tais como: i) comprovação da divulgação em grupo(s); ii) o
perfil do grupo (familiar, institucional, comercial, etc); iii) quantidade de
pessoas que integram o(s) grupo(s); iv) se há algum tipo de relação
entre esses integrantes, como relacionamento pessoal/familiar ou se é
composto por pessoas diversas, inseridas de forma aleatória; v) se
houve efeito replicador em outro(s) grupo(s). Precedente RESPE 414-
92, Relator Ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto.

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença.

(TRE/PI - Recurso Eleitoral nº 060007047, Acórdão, Des. THIAGO MENDES
DE ALMEIDA FÉRRER, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
29/10/2020).

Além disso, é fundamental considerar que a jurisprudência exige a
comprovação de elementos adicionais, como métricas de visualização,
compartilhamentos, comentários ou qualquer outra forma de engajamento, que possam
indicar que a postagem teve relevância ou repercussão no âmbito eleitoral.

Dessa forma, a ausência de tais evidências impede a conclusão de que
houve uma violação das normas que regem a propaganda eleitoral, tampouco se pode
afirmar que o material em questão tenha causado qualquer prejuízo ao equilíbrio do
pleito.

Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
MENSAGEM VEICULADA POR ELEITOR, EM GRUPO RESTRITO DO
WHATSAPP, COM PEDIDO EXPRESSO DE VOTO. AUSENTE
POTENCIAL DE CAUSAR DESEQUILÍBRIO DE IGUALDADE ENTRE OS
CANDIDATOS.

"As mensagens enviadas por meio do aplicativo Whatsapp não são abertas
ao público, a exemplo de redes sociais como o Facebook e o Instagram. A
Num. 43946002 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316443858500000042899906
Número do documento: 24082316443858500000042899906
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:51:08

comunicação é de natureza privada e fica restrita aos interlocutores ou a um
grupo limitado de pessoas, como ocorreu na hipótese dos autos, o que
justifica, à luz da proporcionalidade em sentido estrito, a prevalência da
liberdade comunicativa ou de expressão. Considerada a posição
preferencial da liberdade de expressão no estado democrático brasileiro,
não caracterizada a propaganda eleitoral extemporânea porquanto o
pedido de votos realizado pela recorrente em ambiente restrito do
aplicativo Whatsapp não objetivou o público em geral, a acaso macular
a igualdade de oportunidade entre os candidatos, mas apenas os
integrantes daquele grupo, enquanto conversa circunscrita aos seus
usuários, alcançada, nesta medida, pelo exercício legítimo da liberdade de
expressão" (TSE - 0000133-51.2016.6.25.0010, RESPE - RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL Nº 13351 - ITABAIANINHA - SE, ACÓRDÃO DE
07/05/2019, RELATOR(A) MIN. ROSA WEBER, PUBLICAÇÃO: DJE -
DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICA, TOMO 157, DATA 15/08/2019).

PROPAGANDA ELEITORAL NÃO CARACTERIZADA. PREVALÊNCIA DA
LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DA LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. PRECEDENTE DO TSE. RECURSO DESPROVIDO.

(TRE-SP. RECURSO ELEITORAL nº060008653, Acórdão, Des. Manuel
Pacheco Dias Marcelino, Publicação: DJE - DJE, 03/12/2021.)

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. WHATSAPP. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Tendo em vista que as mensagens enviadas por meio do aplicativo
Whatsapp não são abertas ao público, a exemplo de redes sociais
Twitter, Facebook e Instagram, sua comunicação tem natureza privada,
vez que fica restrita aos interlocutores ou a um grupo limitado de
pessoas, não comportando o caso dos autos a atuação limitadora da
Justiça Eleitoral, nos termos do § 2º, do art. 33 da Resolução TSE nº
23.610/2019.

(...)

3. Recurso conhecido e não provido.

(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº060058751, Acórdão, Des. Roberto
Aurichio Junior, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 22/09/2022.)

Assim, não há como caracterizar a propaganda eleitoral antecipada, uma vez
que não há elementos suficientes para demonstrar a veiculação da imagem ou o potencial
de alcance da publicação.

O recorrente não apresentou elementos que comprovem a disseminação da
foto, nem mesmo em um grau mínimo, além de não ter sido mencionada qualquer
evidência de engajamento com a mensagem por parte do público. Sem a devida
comprovação do impacto ou da repercussão da publicação, não é possível atribuir-lhe
Num. 43946002 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316443858500000042899906
Número do documento: 24082316443858500000042899906
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:51:08

caráter de propaganda eleitoral antecipada.

Pelo exposto acima, não restou caracterizada a ilicitude da conduta do
recorrente, motivo pelo qual deve ser dado provimento ao recurso, reformando-se a r.
sentença proferida pelo Juízo a quo.

DISPOSITIVO

Por tais razões, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso
para afastar a caracterização de propaganda eleitoral extemporânea e,
consequentemente, excluir a aplicação da multa imposta na origem.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600057-51.2024.6.16.0170 -
Mamborê - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
LUCAS RICARDO DOS SANTOS - Advogado do RECORRENTE: CLAUDIMARA CALORE DE
SOUZA - PR28461 - RECORRIDO: REPUBLICANOS MAMBORE PR MUNICIPAL - Advogado
do RECORRIDO: ANDERSON NEJNEK SAVARIZ - PR55825

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.08.2024

Num. 43946002 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316443858500000042899906
Número do documento: 24082316443858500000042899906
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:51:08